Tribunal: TJDFT
Processo: 0715691-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RESPONSABILIDADE DOS EXEQUENTES PELOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO EM PERCENTUAL DO PROVEITO ECONÔMICO. QUANTIA EXORBITANTE. ARBITRAMENTO NOS TERMOS DO § 8o DO ART. 85 DO CPC. CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
1. O artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil prevê, expressamente, que são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença. Também são devidos honorários ao advogado do executado, tendo por base de cálculo o excesso de execução reconhecido.
2. As regras processuais trazidas pela Lei no 14.365, de 2 de junho de 2022 não têm efeitos retroativos.
3. O Ministro Alexandre de Moraes assim se posicionou na Rcl 51496 AgR, julgada em 5.9.2022: “Não se desconhece que o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, determina a fixação dos honorários de sucumbência sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou sobre o valor atualizado da causa quando não for possível mensurá-lo. No entanto, tal regra tem comportado relativização quando, diante das circunstâncias da causa, o arbitramento dos honorários sucumbenciais vinculados a percentual do valor da causa, notadamente em casos de improcedência, gera à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. Nesses casos, afasta-se a incidência do mencionado § 6o do artigo 85 do Código de Processo Civil, incidindo a autorização do § 8o do mesmo dispositivo que, em regra excepcional e de aplicação subsidiária, permite a fixação dos honorários sucumbenciais por critério de equidade, nas causas em que o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo."
4. Embora o art. 85, § 8o, do CPC não mencione que as causas em que o valor seja elevado os advogados também podem ter seus honorários fixados por equidade, essa conclusão se extrai da interpretação teleológica e sistemática da própria norma, que é evitar disparidades e ônus ou remuneração de forma ínfima ou excessiva, nos termos da jurisprudência da Suprema Corte.
5. No cumprimento de sentença em que é reconhecido excesso na execução, sem discussões jurídicas complexas, a fixação de honorários advocatícios segundo os parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC é inadequada.
6. O valor fixado a título de honorários na fase de cumprimento de sentença, em razão do sucesso alcançado na impugnação, deve refletir o trabalho efetivamente exercido pelo advogado do executado.
7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Maioria.